Tribunal: TJDFT
Processo: 0013554-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 2016, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS.
2. A sentença não analisou o pedido da parte autora de recálculo do BER e do BET, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3. A não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide não impede a prolação da sentença de mérito, o que afasta a alegação de ocorrência de litisconsórcio necessário. Inteligência do art. 114 do CPC. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada.
4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada.
5. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
6. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente.
7. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador.
7.1. No caso dos autos, o patrocinador não foi incluído no polo passivo da lide, cabendo somente a parte autora arcar com a recomposição da reserva matemática, garantido seu direito de regresso.
8. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes.
9. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. Sentença integralizada.
10. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes.
11. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
11.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes.
12. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes.
13. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração ou majoração do valor fixado.
13.1. Como o autor foi sucumbente em parte mínima de seus pedidos, necessária a reforma da sentença para que somente a parte ré responda pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC.
14. Recursos do autor conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso da ré conhecido. Prejudicial rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada e reformada.